Tribunal: TJDFT
Processo: 0747310-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. PROVA DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. De acordo com o título executivo formado na Ação Civil Pública n. 94.8514-1, somente fazem jus ao pagamento das diferenças de correção monetária os mutuários que comprovaram a quitação do financiamento.
3. Se a perícia concluiu que o débito do apelante referente à cédula de crédito rural foi securitizado e que não há provas da quitação da operação com União, a juntada do resultado da consulta à “Lista de Devedores da PGFN” não é suficiente para comprová-la, pois exclui os débitos não inscritos em dívida ativa, aqueles com exigibilidade suspensa e os que são objeto de ações judiciais, nos termos do art. 3o da Portaria PGFN n. 636 de 09/01/2020.
4. A inexistência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC não impede a fixação de honorários de sucumbência na liquidação de sentença, quando configurada litigiosidade excessiva entre as partes. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.